Tribunal: STJ
Processo: 1503264-65.2018.8.26.0536
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198752 - SP (2025/0057285-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EMERSON PRIBESSAN DA SILVA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LETÍCIA SILVA DE ARAÚJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PENA-BASE.
DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso especial para considerar o período de
prisão preventiva na fixação do regime inicial de cumprimento da
pena.
2. A parte agravante alega desproporcionalidade na fração de
aumento da pena-base em decorrência da valoração negativa de uma
única circunstância judicial, relacionada à culpabilidade.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-
base, devido à valoração negativa de uma única circunstância
judicial, é desproporcional, considerando que o crime foi cometido
mediante dolo eventual.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência admite a fixação da pena-base no patamar
máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial
desabonadora, desde que não haja flagrante ilegalidade.
5. A pena-base foi fixada 03 (três) anos acima do mínimo legal, ou
seja, um pouco acima daqueles que seriam resultantes da adoção de
um dos critérios tidos, aprioristicamente, como razoáveis pela
jurisprudência do STJ, quais sejam, 1/6 (um sexto) sobre a pena
mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos. Não se
vislumbra, assim, flagrante desproporcionalidade a justificar a
intervenção excepcional desta Corte Superior na matéria.
6. O dolo eventual não implica necessariamente menor desvalor da
conduta, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. Não há direito subjetivo a utilização de fração
Tese de julgamento:
apriorística de aumento da pena-base pela valoração negativa de
Documento eletrônico VDA49532406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 14ff2d8f-c2b2-4be7-a694-5af96098cbea

cada uma das circunstâncias judiciais. 2. O dolo eventual não
implica necessariamente menor desvalor da conduta, devendo ser
analisadas as circunstâncias do caso concreto.
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 68;
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
.
caput
STJ, AgRg no AREsp 2.306.603/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 940553/SP, Rel. Min. Joel Ilan
30/05/2023
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
30/04/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
07/08/2025
13/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49532406 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 14/08/2025 15:52:26
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 14ff2d8f-c2b2-4be7-a694-5af96098cbea

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2198752 - SP (2025/0057285-1)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EMERSON PRIBESSAN DA SILVA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: LETÍCIA SILVA DE ARAÚJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FIXAÇÃO DE PENA-
BASE. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu
parcial provimento ao recurso especial para considerar o período de
prisão preventiva na fixação do regime inicial de cumprimento da
pena.
2. A parte agravante alega desproporcionalidade na fração de
aumento da pena-base em decorrência da valoração negativa de uma
única circunstância judicial, relacionada à culpabilidade.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-
base, devido à valoração negativa de uma única circunstância
judicial, é desproporcional, considerando que o crime foi cometido
mediante dolo eventual.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência admite a fixação da pena-base no patamar
máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial
desabonadora, desde que não haja flagrante ilegalidade.
5. A pena-base foi fixada 03 (três) anos acima do mínimo legal, ou
seja, um pouco acima daqueles que seriam resultantes da adoção de
um dos critérios tidos, aprioristicamente, como razoáveis pela
Documento eletrônico VDA49176642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: 43c4e3b2-5ed6-4dcf-9094-87fe7e5bdd95

jurisprudência do STJ, quais sejam, 1/6 (um sexto) sobre a pena
mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre a média dos extremos. Não se
vislumbra, assim, flagrante desproporcionalidade a justificar a
intervenção excepcional desta Corte Superior na matéria.
6. O dolo eventual não implica necessariamente menor desvalor da
conduta, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. Não há direito subjetivo a utilização de fração
Tese de julgamento:
apriorística de aumento da pena-base pela valoração negativa de
cada uma das circunstâncias judiciais. 2. O dolo eventual não
implica necessariamente menor desvalor da conduta, devendo ser
analisadas as circunstâncias do caso concreto.
CF/1988, art. 5o, XLVI; CP, art. 68;
Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
.
caput
STJ, AgRg no AREsp 2.306.603/DF,
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 940553/SP, Rel. Min. Joel Ilan
30/05/2023
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
30/04/2025
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por EMERSON PRIBESSAN
DA SILVA contra a decisão monocrática deste relator que deu parcial
provimento ao recurso especial para que fosse considerado o período de prisão
preventiva para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena (fls. 1009-
1012).
A parte agravante insiste na tese de ser desproporcional a fração de
aumento da pena-base (metade) em decorrência da valoração negativa de
apenas uma circunstância judicial, considerada em desfavor do acusado pelo
fato de sua conduta homicida ter ensejado a morte de uma jovem mulher
grávida.
Pondera que o fato do crime de homicídio ter sido cometido mediante
dolo eventual deve refletir na menor culpabilidade do acusado e, portanto,
repercutir na fixação de pena basilar menos gravosa.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade do regimental, passo à
análise do recurso, adiantando, desde já, que a irresignação não prospera.
Documento eletrônico VDA49176642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: 43c4e3b2-5ed6-4dcf-9094-87fe7e5bdd95

Conforme consta na decisão monocrática, ora recorrida, quanto à
alegada desproporcionalidade da fração de acréscimo da pena-base pelo
desvalor de apenas uma circunstância judicial, para melhor contextualizar,
trago à colação os fundamentos expostos na sentença condenatória (fl. 871 -
grifamos):

Na primeira fase, observo que o réu é primário. Os motivos e
circunstâncias do crime já foram apurados pelos senhores jurados.
Causou a morte de uma jovem grávida, o que aumenta a
, a justificar
reprovabilidade da conduta no crime de homicídio
considerável aumento na pena base. Quanto aos demais delitos
previstos no Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/97), o réu agiu
com culpabilidade normal às espécies, razão pela qual fixo as penas:
a) Art. 121, caput, do Código Penal:
.
09 (nove) anos de reclusão

Como se sabe, o sistema legal de fixação da reprimenda, idealizado
por Nelson Hungria e positivado no art. 68 do Código Penal, confere ao
Magistrado certa discricionariedade para que possa dar concretude ao
princípio da individualização da pena - art. 5o, inciso XLVI, da Constituição
Federal.
Diante de tal premissa jurídica, a jurisprudência do STJ fixou-se no
sentido de que a sua intervenção na matéria é excepcional e se restringe a
situações em que evidenciada flagrante ilegalidade na concretização da pena.
Por esse motivo, esta Corte Superior admite estabelecer a pena-base
no patamar máximo com fundamento em apenas uma circunstância judicial
(AgRg no AREsp n. 2.306.603/DF, relator Ministro Messod
desabonadora
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de de
).
30/05/2023
02/06/2023
Na espécie, a pena-base foi concretizada em patamar de 03 (três)
acima do mínimo legal, uma vez que a vítima do atropelamento estava
anos
grávida quando de seu óbito. Nesse contexto, não se vislumbra
desproporcionalidade evidente a justificar a redução da reprimenda em sede de
recurso especial.
É de conhecimento geral que na ausência de um critério legal para a
majoração da pena-base pelo desvalor de cada uma das circunstâncias
judiciais, a jurisprudência desta Corte Superior adotou como válidos os
coeficientes de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e de 1/8 (um oitavo), a
incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo
(AgRg no HC 940553/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
penal incriminador
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
30/04/2025
07/05/2025
Assim, se fosse empregado o critério da média aritmética entre os
extremos previstos no art. 121,
, do Código Penal, teríamos a pena inicial
caput
de 07 (sete) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ou seja, não
muito inferior ao quanto concretizado pelas instâncias ordinárias e, portanto,
dentro de seu juízo de discricionariedade.
Documento eletrônico VDA49176642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: 43c4e3b2-5ed6-4dcf-9094-87fe7e5bdd95

No mais, o fato de o crime de homicídio ter sido cometido mediante
dolo eventual é circunstância que não necessariamente evidencia menor
desvalor da conduta, sendo indispensável a análise das circunstâncias do caso
concreto, juízo que encontraria óbice no comando da Súmula n. 7/STJ.
Desse modo, não tendo a parte recorrente agregado novos argumentos
que justifiquem a adoção de solução diversa daquela implementada na decisão
monocrática, ora recorrida, sua manutenção revela-se adequada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49176642 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 05/08/2025 14:08:20
Código de Controle do Documento: 43c4e3b2-5ed6-4dcf-9094-87fe7e5bdd95

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.198.752 / SP
Número Registro: 2025/0057285-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00034499220208260477 00113219520198260477 00130032220188260477 113219520198260477
130032220188260477
15032646520188260536
34499220208260477
3449922020826047700113219520198260477 83652018
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EMERSON PRIBESSAN DA SILVA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDO
: LETÍCIA SILVA DE ARAÚJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO SIMPLES
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EMERSON PRIBESSAN DA SILVA
ADVOGADA
: PATRÍCIA MARIA VILLA LHACER - SP149919
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49501006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: a6f465ed-afa6-4966-b328-2da2b6c7a458

AGRAVADO
: LETÍCIA SILVA DE ARAÚJO - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO : RICARDO DOS SANTOS DURAN - SP119985
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:29:41
Código de Controle do Documento: a6f465ed-afa6-4966-b328-2da2b6c7a458